Tribunal: TJDFT
Processo: 0717738-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma branca. Maus antecedentes e conduta social. Valoração negativa mantida. Circunstâncias do crime. Desabono afastado. Múltipla reincidência e confissão espontânea. Compensação parcial. Uso de arma branca demonstrado. Causa de aumento da pena mantida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do CP.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) afastamento da valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria; e (iii) exclusão da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, na terceira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Se o agente possui condenação por fato anterior ao analisado e com trânsito em julgado, seja anterior ou posterior, é cabível a valoração negativa dos antecedentes, desde que a mesma condenação não seja usada, na segunda fase, para a configuração da reincidência. 3.1. Salvo quando especialmente longínqua a condenação, não se analisa a relevância do fato criminoso cuja condenação origina os maus antecedentes, mas apenas a existência da condenação em si, conforme os parâmetros mencionados.
4. É adequada a exasperação da pena-base com fundamento na conduta social quando comprovado que o réu, mesmo submetido à execução penal, reincide na prática criminosa, demonstrando desajuste ao convívio em sociedade, desrespeito às normas mínimas de convivência e desprezo ao processo de ressocialização. 4.1. Não há bis in idem na utilização da mesma condenação para valorar negativamente a conduta social e, na segunda fase da dosimetria, reconhecer a reincidência.
5. O cometimento de crime em via pública e durante o dia são aspectos que não justificam a valoração negativa das circunstâncias.
6. Configurada a múltipla reincidência, não é cabível a compensação integral com a confissão espontânea, conforme entendimento do STJ (Tema n. 585). 6.1. Sendo preponderante a agravante sobre a atenuante, é considerado razoável o aumento da pena em 1/12.
7. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para demonstrar o emprego de violência ou de grave ameaça pelo emprego de arma branca.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992088, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 2036102, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 21/08/2025; TJDFT, Acórdão 1849658, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 2045018, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 2044812, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 10/09/2025.